Tribunal: STF
Processo: HC 271346
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Admilson Jose Garcia, advogado, em 24.4.2026, em benefício de Jesse Sabino, contra ato do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator do Agravo em Recurso Especial n. 3.139.739/SP. 
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado pela prática do crime de estelionato.

3. A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da apelação criminal interposta pela defesa.

4. A defesa interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal estadual. Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 3.139.739/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.3.2026, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

Foi certificado o trânsito em julgado dessa decisão em 7.4.2026 e o processo baixou, na mesma data, para o Tribunal de Justiça de São Paulo.

5. No presente habeas corpus, o impetrante alega ter sido o paciente impedido de exercer o direito ao agravo interno.

Assevera ter havido tentativa de protocolo do agravo interno em 11.4.2026 e nova tentativa em 14.4.2026, mas “ambas foram rejeitadas pelo sistema do STJ sob a justificativa de ‘processo baixado/remetido’” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “o paciente teve suprimido, por falha procedimental/sistêmica, o direito de submeter a decisão monocrática ao órgão colegiado” (fl. 2, e-doc. 1).

Ressalta que “não se trata de substituição recursal, mas de controle de nulidade absoluta decorrente de cerceamento de defesa, diante da impossibilidade material de exercício do direito recursal” (fl. 2, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“a) a suspensão dos efeitos do trânsito em julgado; 
b) a suspensão de eventual execução da pena; 
c) o restabelecimento do prazo recursal (...)
a) o reconhecimento da nulidade da certificação do trânsito em julgado; 
b) a reabertura do prazo para interposição do agravo interno no STJ; 
c) o regular processamento do recurso” (fl. 4, e-doc. 1).
Em 29.4.2026, o impetrante informou que foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente, “com risco iminente de cumprimento” (fl. 1, e-doc. 6), e reitera o requerimento de concessão de medida liminar. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.

7. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).

8. Pelos elementos juntados aos autos e considerados os dados obtidos no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na espécie.

A decisão questionada foi publicada em 30.3.2026, tendo sido interposto o agravo regimental em 11.4.2026 (fl. 2, e-doc. 1),  após o prazo recursal de cinco dias corridos para interposição de agravo regimental no processo penal (art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal). Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRAZO E FORMA DE CONTAGEM PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO SÃO APLICÁVEIS AOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE NATUREZA PENAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.305.781-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. Interposição após o decurso do prazo de 15 dias corridos. Art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c o art. 798 do CPP. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória. 2. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. O entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em matéria criminal, incide o regramento específico previsto no art. 798 do Código de Processo Penal, que prevê a contagem de prazo de forma contínua e peremptória, em que “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’. Não incidência, na espécie, das disposições do CPC quanto à forma de contagem em dias úteis. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE n. 1.474.686-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.3.2024) 

9. Na espécie, não foi demonstrada a ocorrência de comportamento abusivo ou conduta revestida de ilicitude a atingir a liberdade de locomoção de paciente.

10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora